Tribunal: TJMT
Processo: 1003661-31.2023.8.11.0050
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003661-31.2023.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA DA GLORIA OCHOA MALLMANN - CPF: 568.802.431-34 (AGRAVADO), JOAO RAFAEL MACHADO BIASIBETTI - CPF: 847.378.400-68 (ADVOGADO), SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. - CNPJ: 33.030.944/0001-60 (AGRAVANTE), FERNANDO LOBO ARRUDA - CPF: 160.379.707-69 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DE LIMA CARVALHO - CPF: 226.179.088-01 (ADVOGADO), QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.402.502/0001-35 (AGRAVANTE), IGOR CLECIO XAVIER - CPF: 004.701.790-23 (ADVOGADO), BIANCA DE BARROS MACCHIONI - CPF: 439.567.128-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo Interno em Recurso de Apelação. Contrato Bancário. Ação Revisional. Taxa de Juros Remuneratórios Abusiva. Limitação à Média de Mercado Divulgada pelo Banco Central. Rediscussão. Decisão Monocrática Mantida.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que deu provimento à Apelação da parte Autora em Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Bancário, determinou a substituição da taxa de juros remuneratórios pactuada (698,33% a.a.) pela taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central no mês da contratação (92,61% a.a.), com restituição simples dos valores pagos a maior, descaracterização da mora e fixação dos honorários advocatícios por equidade.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de intervenção judicial para revisar cláusula contratual referente à taxa de juros remuneratórios; (ii) avaliar a legalidade da readequação dos honorários advocatícios fixados por equidade.

III.
Razões de Decidir

3. A intervenção judicial nos contratos bancários é admitida, nos termos do REsp 1.061.530/RS (STJ), quando a taxa de juros contratada ultrapassa em mais de 1,5 vez a média de mercado divulgada pelo Banco Central, especialmente em contratos de adesão e relações de consumo.

4. No caso concreto, a taxa pactuada de 698,33% a.a. excede em mais de sete vezes a média de mercado (92,61% a.a.), o que evidencia abusividade manifesta e violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

5. A ciência da consumidora quanto aos encargos não afasta a possibilidade de controle judicial, pois a abusividade pode ser reconhecida mesmo em cláusulas formalmente aceitas, notadamente em contratos de adesão.

6. A descaracterização da mora é devida quando reconhecida a abusividade de encargos no período de normalidade contratual, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7. A readequação dos honorários para um salário mínimo, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, é legítima quando o percentual sobre o valor da causa resultaria em quantia irrisória, desproporcional à complexidade e zelo profissional.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É admissível o controle judicial da taxa de juros remuneratórios quando excedente em mais de 1,5 vez à média de mercado divulgada pelo Banco Central, sobretudo em relações de consumo e contratos de adesão. 2. A existência de cláusula abusiva afasta a caracterização da mora até o recálculo do débito. 3. A fixação de honorários por equidade é cabível quando o valor da causa for irrisório, conforme art. 85, §8º, do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, e 51, IV; CPC, art. 85, §8º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, Súmula 382; STF, Súmula 596.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1003661-31.2023.8.11.0050

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Supersim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. e QI Sociedade de Crédito Direto S.A.
em virtude da decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Autora, determinou a revisão contratual, com substituição da taxa de juros de 698,33% ao ano pela média de mercado apurada pelo Banco Central no mês da contratação (92,61% a.a.), além da restituição simples dos valores pagos a maior, declarou a descaracterização da mora e fixou honorários sucumbenciais por equidade em valor correspondente a um salário mínimo.

Inconformadas, as Agravantes, visando a submissão da matéria ao órgão colegiado, sustentam que a decisão agravada violou os princípios da legalidade, da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos, desconsiderando o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (Súmula 596) e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 382) no sentido de que os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados pelas instituições financeiras e que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade.

Alegam, ainda, que a consumidora teve prévio conhecimento dos encargos pactuados, que o risco da operação justificaria a taxa aplicada e que não houve omissão ou qualquer vício na contratação que justificasse a intervenção judicial.

Contrarrazões no ID. 295768388.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Maria da Glória Ochoa Mallmann
interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Bancário movida em face de
Supersim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. e QI Sociedade de Crédito Direto S.A.

Nas razões do Apelo, a Apelante, ora Agravada, sustentou que a taxa de juros contratada é evidentemente abusiva, pois ultrapassa em mais de 1,5 vez a média de mercado para a modalidade contratada, qual seja, 92,61% ao ano (5,61% a.m.), conforme tabela nº 20742 do BACEN.

Aduziu que a taxa efetiva imposta é de 698,33% a.a., valor este absolutamente desconectado da realidade do sistema financeiro nacional e que afronta frontalmente os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Apontou ainda que a ausência de transparência e de possibilidade de negociação dos termos revela a natureza de contrato de adesão, justificando a incidência protetiva do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que se refere à cláusula abusiva por vantagem excessiva (art. 51, IV, do CDC).

Sob tais argumentos, pugnou pela reforma da sentença recorrida, a fim de que fosse declarada a abusividade da taxa de juros contratada, com sua substituição pela taxa média BACEN, a repetição do indébito, a readequação das parcelas vincendas, a descaracterização da mora e a condenação das Apeladas/Agravantes às custas e honorários.

Após analisar o feito, dei provimento monocraticamente a
o Recurso de Apelação e determinei a revisão do instrumento contratual com a substituição da taxa de 698,33% ao ano pela média de mercado apurada pelo Banco Central no mês de julho de 2023, qual seja, 92,61% ao ano.

Consequentemente, impus a restituição, de forma simples, dos valores pagos a maior, diante da falta de comprovação de má-fé por parte da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Inverti o ônus sucumbencial e condenei as Apeladas/Agravantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixeis em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Dessa decisão, ambas as partes opuseram Embargos de Declaração, de modo que neguei provimento aos embargos das Agravantes
Supersim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. e QI Sociedade de Crédito Direto S.A.
e acolhi os aclalatórios de
Maria da Glória Ochoa Mallmann
para reconhecer que houve a descaracterização da mora até o recálculo do débito, em razão da abusividade dos encargos pactuados, bem como readequar os honorários sucumbenciais, arbitrando-os, por equidade, em valor correspondente a um salário mínimo vigente, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Inconformadas, as Agravantes sustentam que a decisão agravada violou os princípios da legalidade, da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos, desconsiderando o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (Súmula 596) e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 382) no sentido de que os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados pelas instituições financeiras e que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade.

Alegam, ainda, que a consumidora teve prévio conhecimento dos encargos pactuados, que o risco da operação justificaria a taxa aplicada e que não houve omissão ou qualquer vício na contratação que justificasse a intervenção judicial.

Contudo, razão não assiste às Agravantes.

A tese central do Agravo Interno ignora o entendimento pacificado no Recurso Especial 1.061.530/RS, julgado pela Segunda Seção do STJ, que fixou como parâmetro objetivo a possibilidade de controle judicial da taxa de juros remuneratórios nas hipóteses em que a taxa contratada exceder em mais de 1,5 vez a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, especialmente quando configurada a existência de relação de consumo e ausência de negociação individualizada.

No caso concreto, a taxa contratada de 698,33% ao ano excede em mais de sete vezes a taxa média de mercado para a mesma modalidade de crédito à época da contratação, o que evidencia desproporcionalidade manifesta e, por conseguinte, abusividade da cláusula contratual.

Tal distorção é incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, ambos fundamentais no regime jurídico das relações de consumo.

O argumento de que a parte consumidora teve ciência das cláusulas contratuais não possui o condão de afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor, que veda cláusulas abusivas, ainda que formalmente pactuadas.

O contrato em análise é típico contrato de adesão, em que não há margem real de negociação, sendo irrelevante, do ponto de vista da legalidade, o consentimento formal dado a uma condição que objetivamente impõe desvantagem exagerada à parte vulnerável.

Ademais, é pacífico o entendimento de que o controle judicial de cláusulas contratuais em relações de consumo não ofende o princípio do
pacta sunt servanda
, sobretudo quando demonstrado que a cláusula impõe ônus desproporcional, extrapolando limites de razoabilidade e transparência exigidos pelo ordenamento jurídico.

Importa destacar que, conquanto as Agravantes tenham alegado genericamente que o risco da operação justificaria os encargos pactuados, não trouxeram aos autos qualquer elemento técnico ou probatório que evidenciasse o custo efetivo de captação, o
spread
bancário praticado ou os critérios objetivos de avaliação de risco que teriam fundamentado a taxa imposta.

A ausência de tais dados compromete a pretensão de se afastar o juízo de abusividade reconhecido na decisão agravada, uma vez que a onerosidade excessiva deve ser mensurada com base em parâmetros concretos, e não em alegações abstratas ou presunções genéricas.

No tocante à descaracterização da mora, também não procede a insurgência. É entendimento consolidado do STJ que, reconhecida a abusividade de encargos remuneratórios no período de normalidade, deve ser afastada a mora do consumidor até o recálculo do débito, porquanto inexiste inadimplemento válido de obrigação contaminada por cláusulas nulas de pleno direito.

Assim, não se pode exigir do consumidor o cumprimento de obrigação cujo valor foi majorado com base em encargos juridicamente inválidos.

Quanto à readequação da verba honorária, a decisão agravada observou corretamente o disposto no §8º do art. 85 do CPC, que autoriza o arbitramento por equidade quando o valor da causa for irrisório ou o proveito econômico for inestimável.

O percentual inicialmente fixado de 10% sobre o valor da causa (R$ 1.334,29) resultaria em honorários advocatícios no valor de apenas R$ 133,42 (cento e trinta e três reais e quarenta e dois centavos), quantia sabidamente incompatível com a complexidade da matéria discutida, o grau de zelo profissional e o tempo exigido para a condução do processo.

A readequação para um salário mínimo não apenas encontra respaldo legal, como também representa aplicação concreta dos princípios da razoabilidade e da dignidade da função advocatícia.

Diante de todo o exposto, constata-se que a decisão monocrática enfrentou com precisão os fundamentos fáticos e jurídicos do caso, aplicando corretamente a legislação de regência e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, notadamente no que tange à proteção do consumidor em contratos bancários.

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se na íntegra a decisão monocrática que negou provimento à Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025